Tribunal: TJBA
Processo: 8065891-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8065891-40.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:CRUZ DAS ALMAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8001926-66.2025.8.05.0072

PACIENTE:
JEFERSON SILVA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DANIEL DIAS MOREIRA, ERICA GADELHA DE BARROS SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIM
INAL DE CRUZ DAS ALMAS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA JÁ EFETIVADO. INÉRCIA DA DEFESA NA FASE INICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Jeferson Silva dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). A defesa alega ausência de requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo para o recebimento da denúncia e formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do Paciente; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como de motocicleta com chassi adulterado, além de indícios de atuação do Paciente em rede de tráfico com envolvimento de menores, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública.

4.As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada.

5.A adoção de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada no caso, dada a insuficiência dessas providências para atender à finalidade da medida constritiva, frente à gravidade dos elementos apurados.

6.A alegação de excesso de prazo no recebimento da denúncia resta superada, uma vez que a inicial acusatória já foi recebida em 06/08/2025.

7.A demora na realização de audiência de instrução e julgamento decorre da inércia da própria defesa, que ainda não apresentou resposta à acusação, não sendo possível imputar ao Juízo qualquer desídia que configure constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.

2.Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

3.A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se mostram insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

4.O recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por sua não apreciação.

5.A demora na formação da culpa não configura excesso de prazo quando decorre de inércia da defesa ou de circunstâncias alheias à atuação do Juízo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 302, I; 312; 319;

Lei 11.343/2006, art. 33;

CP, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator.: Ministro Og Fernandes, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8065891-40.2025.8.05.0000, da comarca de Cruz das Almas, em que figuram como impetrantes Daniel Dias Moreira e Érica Gadelha de Barros Souza e paciente Jeferson Silva dos Santos.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8065891-40.2025.8.05.0000)